Tribunal: TJSP
Processo: 1500414-37.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Conjunto probatório uníssono no sentido de que o acusado efetivamente descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/06 em desfavor dele. Recurso não provido.